Tribunal: TJSP
Processo: 2266378-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE RELATIVOS À CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, para determinar a suspensão dos descontos para pagamento de empréstimo – Descabimento – Hipótese em que, em cognição ainda sumária, não se encontram presentes os requisitos da probabilidade

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DESCONTOS EM CONTA CORRENTE RELATIVOS À CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO - Pretensão de reforma da r.decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência, para determinar a suspensão dos descontos para pagamento de empréstimo – Descabimento – Hipótese em que, em cognição ainda sumária, não se encontram presentes os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano (CPC, art. 300) – RECURSO DESPROVIDO.